Tribunal: STF
Processo: ARE 1396585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). ACIDENTE FATAL. ANIMAL EM RODOVIA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE FISCALIZAR E DE PROMOVER A APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RODOVIAS FEDERAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO ANIMAL. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.



    I. À luz do que dispõem os arts. 80 a 82 da Lei nº 10.233/2001, o DNIT possui o dever de fiscalizar e manter as rodovias, o que abrange impedir sua invasão por animais de terrenos lindeiros às vias sujeitas à sua administração. Nesse sentido, entende o C. STJ que, tanto a União quanto o DNIT possuem legitimidade passiva para figurar em ações que envolvam acidente de trânsito ocasionado por animal que invada rodovia sujeita à administração do ente autárquico recorrente. Precedentes do C. STJ. Preliminar de ilegitimidade passiva do DNIT rejeitada.



    II. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a Administração responde objetivamente pelos danos sofridos por condutor de veículo por ocasião de acidente relacionado com a invasão da rodovia federal por animal, tendo em vista que lhe cumpre promover a fiscalização, bem como a apreensão de animal que se encontra no leito trafegável da rodovia.



    III. 'O proprietário do animal causador de acidente de trânsito deve responder objetivamente pelos danos causados, à luz do que dispõe o art. 936 do CC, o que, no entanto, não exonera do ente autárquico de responsabilidade' (AC 0025708-84.2010.4.01.3800, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 23/04/2018).



    IV. Analisando o entendimento jurisprudencial consolidado perante o STJ e esta E. Corte e as circunstâncias narradas nos autos, o valor fixado de R$ 60.000,00 para o autor, filho do falecido, é adequado para fins de reparação pelos danos morais sofridos, ou pelo menos a sua tentativa. Precedentes.



    V. Recurso de apelação a que se nega provimento."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente